Tribunal: CARF
Processo: 10480.722901/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722901/2020-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.503 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JCRIO PROJETOS E GESTAO EM SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
NULIDADE DE ATOS
São nulos os atos praticados pela autoridade com preterição ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao presente Recurso Voluntário para que a Delegacia de Julgamento profira
um novo acórdão, especificando, claramente, as razões para o indeferimento da Manifestação de
Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 012-116.108 da 3a Turma da
DRJ/RJO que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 26),
devido à participação no capital de outra pessoa jurídica.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que a
pessoa jurídica, da qual participa, é uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, com o
objetivo de prestação serviços de análises clínicas e outras atividades semelhantes.
Esta SPE é tributada com base no lucro real. Afirma que a SPE é uma exceção à
lei do Simples Nacional consoante o art. 56, da Lei Complementar 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722901/2020-14
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.503 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722901/2020-14

A DRJ argumenta que:
Duas observações se impõem acerca do sobredito parágrafo de lei.
A primeira é que o optante do Simples Nacional não está autorizado a participar
de qualquer SPE, mas apenas daquela SPE prevista no art. 56 da Lei Complementar
em tela.
A segunda é que a SPE (e as demais sociedades e associações referidas na
transcrita norma legal) deverá ter por objetivo social, exclusivamente, a defesa dos
interesses das microempresas e das empresas de pequeno porte.
O art.56 estabelece um extenso rol de requisitos e condições que devem ser
observados pela SPE (para cuja comprovação alguns até exigiriam procedimentos de
fiscalização):
...
As pessoas jurídicas que integram a SPE são optantes do Simples Nacional - o
interessado foi constituído em 06.01.2020 (e-fls.34), sendo, esta em julgamento,
portanto, a sua primeira opção pelo regime. A outra pessoa jurídica sócia da SPE foi
constituída em 01.01.2003 (e-fls.40) e integra o Simples Nacional desde 01.01.2013
(e-fls.40).
O CNPJ que deu causa ao indeferimento é concernente à sociedade empresária
limitada, cujo contrato é de sociedade de propósito específico. Seus códigos CNAEs
(nosso item 13) não estão vedados ao Simples Nacional (e-fls.32/49).
Não é qualquer SPE que afasta a regra de vedação ao regime, mas, unicamente
aquela SPE criada nos moldes do art. 56, da Lei Complementar 123, de 2006, que
tiver por finalidade realizar operações de compra e venda de bens e serviços para seus
sócios:
...
Todavia, não se vê no contrato social da SPE - que acaba de ser instituída -,
notadamente em seu objeto, referência expressa ao atendimento das finalidades
exigidas no art.56 da mencionada Lei Complementar (nosso item 26).
Cientificada em 21/05/2020 (fl.79), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 08/07/2020 (fl. 83).
Em seu RV, a recorrente afirma, basicamente, que:
A sociedade a qual constituiu se trata de uma SPE com o objetivo de Prestação
de Serviços de análises clinicas, analises patológicas e diagnósticos por imagem a
Hospitais, Clinicas, UPA'S, UPAE's vinculados e/ou administrados pelos HCP Gestão,
Hospital do Câncer de Pernambuco, Hospital da Mulher do Recife, Hospital São
Sebastião, UPAE Arruda, UPAE Caruaru, UPAE Belo Jardim, UPAE Arcoverde, cuja
sócia é outra empresa do simples e esta SPE será tributada no lucro Real.
Discorre então sobre o que seria uma SPE e que:
Esta modalidade de exploração de negócios (note, não se trata de uma
modalidade societária propriamente dita) tem a vantagem de garantir a segurança
jurídica na relação negociai e, ao mesmo tempo, proporcionar aos seus participantes
uma relativa segurança em relação aos seus patrimônios não envolvidos no negócio,
justamente em função de adotar um Tipo Societário, e com isso, adquirir
personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, inclusive, Cem escrituração
contábil independente da de seus sócios.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.503 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722901/2020-14

Esse mecanismo é muito utilizado para setores da Construção Civil e em
projetos de Parceria Público Privada (PPP), mas o Estatuto Nacional da Micro e
Pequena Empresa também permite que as Micro e Pequenas Empresas (MPE), ainda
que optantes pelo Simples Nacional, possam constituir Sociedde do Propósito
Específico com a finalidade de realizar negócios de compra e venda de bens e serviços
para os mercados naciona internacional (art. 56, LC 123/06).
A SPE constituída por empresas do Simples Nacional não poderá admitir nos
seus quadros pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado, e sua atuação
fica limitada a realizar compras para revenda às ML-'Es que sejam suas sócias e
comprar das suas sócias _a revender a terceiros, inclusive em promoções.
Note que apesar da LC 123/06 vedar expressamente que empresas optantes pelo
Simples Nacional participem do capital de outra pessoa jurídica (art. 30, §40, VII), a
SPE constitui uma exceção a esta regra, pois além de permitir a participação (art. 56,
caput), a Lei ainda determina expressamente que a SPE seja registrada no Registro
Civil de Empresas Mercantis sob o Tipo de Sociedade Limitada (art. 56, 520, 1 e VI1),
mas mantendo a lógica do art. 30, veda que a SPE participe do capital de outras
pessoas jurídicas e mais uma sério de outras situações análogas ao impedimento de
uma empresa comum optar peio Regime Simplificado, e ainda, é vedado que uma
empresa optante pelo Simples participe de mais de uma SPE simultaneamente (art. 56,
§40).
Importante ressaltar que, embora formada por empresas optantes pelo Simples
Nacional, a SPE deverá ser tributada pelo Lucro Real, com a apuração de PIS e Cofins
pela forma não-cumulativa.
O Julgador baseou sua negativa como venda de mercadorias, no entanto somos
prestadores de serviço, e nos juntamos com outra empresa pelo fato de só
conseguirmos prestar esse serviço conjuntamente e atende as necessidades.
No item 29 é bem claro o que o julgador se baseou.
Requer provimento do seu recurso para deferir o seu ingresso no regime do
Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Os artigos 56, da Lei Complementar – LC 123/2006, dispõe que:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014).
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas
não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.503 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722901/2020-14

I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II
deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo
manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam
suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda;
e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
desses bens.
§ 3o A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos
pelo Simples Nacional.
§ 4o A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata este
artigo.
§ 5o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional.
§ 6o A inobservância do disposto no § 4o deste artigo acarretará a responsabilidade
solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sociedade de
propósito específico de que trata este artigo na hipótese em que seus titulares, sócios ou
administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância.
§ 7o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de
2008.
Consoante a Resolução CGSN 140/2018, art.15, dispõe:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.503 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722901/2020-14

Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada:
V - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela Lei Complementar no 123, de 2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse um dos limites máximos de que trata o inciso I do caput;
VIII - que participe do capital de outra pessoa jurídica ou de sociedade em conta de
participação;
§ 1o O disposto nos incisos V e VIII do caput não se aplica a participações em capital de
cooperativas de crédito, em centrais de compras, em bolsas de subcontratação, no
consórcio e na sociedade de propósito específico a que se referem, respectivamente,
os arts. 50 e 56 da Lei Complementar no 123, de 2006, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária
e outros tipos de sociedades que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos
interesses econômicos das ME e EPP. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, §
5o) (grifei)
Essa são as regras, entretanto, em sua decisão a DRJ limitou-se a afirmar que:
30 Todavia, não se vê no contrato social da SPE - que acaba de ser instituída -,
notadamente em seu objeto, referência expressa ao atendimento das finalidades
exigidas no art.56 da mencionada Lei Complementar (nosso item 26).
No item 26, do acórdão, termos:
26 O art.56 estabelece um extenso rol de requisitos e condições que devem ser
observados pela SPE (para cuja comprovação alguns até exigiriam procedimentos de
fiscalização):
No objeto social da SPE, tem-se:
CLÁUSULA SEGUNDA - Objeto social
A Sociedade tem por objeto a atividade de Prestação de serviços de análises
clinicas, analises patológicas e diagnósticos por imagem a Hospitais, Clinicas, UPA's,
UPAE's vinculados e/ou administrados pelos:
a) HCP Gestão.
b) Hospital do Câncer de Pernambuco
c) Hospital da Mulher do Recife
d) Hospital São Sebastião
e) UPAE Arruda
f) UPAE Caruaru
g) UPAE Belo Jardim
h) UPAE Arcoverde
A recorrente baseia a sua argumentação no seguinte fato:
O Julgador baseou sua negativa como venda de mercadorias, no entanto somos
prestadores de serviço, e nos juntamos com outra empresa pelo fato de só
conseguirmos prestar esse serviço conjuntamente e atende as necessidades.
De fato, a decisão da DRJ mostrou-se um tanto imprecisa, não foi clara em
relação a que situação o contrato social da SPE não teria atendido ao disposto no artigo 56, da
Lei 123/2006. A SPE, segundo o seu contrato social, dedicar-se-ia à prestação de serviços, que
está prevista no caput do referido artigo.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.503 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722901/2020-14

No inciso VI, ao parágrafo 5o, ao artigo 56, temos:
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional.
A atividade prevista no contrato social da SPE não consta como vedada à opção
pelo Simples e, se fosse o caso, entendo que a DRJ deveria ter sido clara a respeito de forma a
proporcionar o contraditório e a ampla defesa.
Deste modo, entendo aplicar-se o disposto no inciso II, ao art. 59, do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, entendo ser nula a decisão da DRJ e dou provimento parcial ao presente
Recurso Voluntário para que a Delegacia de Julgamento profira um novo acórdão especificando,
claramente, as razões para o indeferimento da Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital